Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727425-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MARCIO JOSE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025022-32.2016.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a restabelecer ao autor o auxílio-doença acidentário cessado em 14/03/22 até prazo não inferior a 01/03/23. O INSS foi intimado a restabelecer o benefício NB 91/6295977999 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, porém não cumpriu a obrigação. É o breve relatório. Decido. A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO TRANSGRESSOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUSPÉNSÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da agravada depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. Não se pode admitir que a Administração crie desnecessários obstáculos ao cumprimento de garantia constitucional à saúde; 2. A multa por não fornecimento do medicamento deve ser aplicada notadamente quando a gravidade do caso reclama medida urgente, sob pena de danos irreparáveis. Entretanto, a cominação da multa prevista nos artigos 14, V e parágrafo único; 600, II e III, todos do CPC depende da comprovação de atuação dolosa do agente. 3. O juízo sem jurisdição criminal ao notar nos autos a configuração de crime de ação pública deverá remeter os autos para o Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado com competência para a matéria criminal proceder à análise sobre a presença dos elementos do tipo penal; 4. A determinação de prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, sem prejuízo, todavia, de instauração de eventual ação penal pela prática de eventual infração penal 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.867066, 20150020032615AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 185)". "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e § ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo. (TRF-2 - AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R – Data 01/08/2012 - Página 167/168)". Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID151612301para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu. Data e hora da assinatura digital.” O pedido reconsideração foi rejeitado (Id. 163196666 dos autos principais). Esclarece o Agravante que se trata de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, em que o Juiz a quo determinou que seja informado o nome e a matrícula do servidor responsável pelo não cumprimento da decisão judicial que ordenou o restabelecimento ao Agravado do auxílio-doença acidentário. Defende que todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS atendesse à determinação judicial foram adotadas, mas a falta de pessoal suficiente e a grande demanda tem causado o acúmulo de requisições similares junto à Autarquia Previdenciária. Sustenta que a r. decisão merece reforma, porquanto os servidores da Autarquia não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, mas atuam em consonância com o princípio da impessoalidade, observando a fila única de atendimento. Expõe que a teoria do órgão ou da imputação estabelece que a atuação do agente público deve ser atribuída ao órgão que representa e não à sua pessoa e, apenas em caso de dolo ou culpa é que o agente público pode responder pessoalmente. Esclarece que o Juiz a quo pretende se imiscuir na apuração de eventuais falhas internas da Administração Pública ao querer que seja apontado um “culpado” por eventual atraso no cumprimento da decisão judicial, desprezando-se o devido processo legal e a prévia instauração de procedimento. Assevera que não compete ao Magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar sobre eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores, além de ser necessário dano e prova de comportamento doloso ou culposo do servidor público. Salienta que constantes ameaças judiciais de apuração disciplinar contra servidores da Autarquia Previdenciária não traz agilidade ao atendimento, mas acaba desestimulando que servidores ocupem cargos gerenciais ou com mais responsabilidade nos servidores responsáveis para atendimento das ordens judiciais. Informa, ainda, que a insuficiência de pessoal está sendo resolvida por meio de solução tecnológica para dar maior celeridade ao cumprimento das decisões, a Plataforma Digital do Poder Judiciário, que já é utilizada em todo o País, e a adesão deste Tribunal de Justiça, por certo, otimizará sobremaneira os cumprimentos de decisões em ações previdenciárias. Por fim, pede que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, o Agravante se insurge contra a r. decisão que determinou ao Agravante que informasse o nome e a matrícula do servidor responsável pelo cumprimento das decisões judiciais na Autarquia Previdenciária. Em juízo provisório, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. De fato, o Poder Judiciário desempenha papel fundamental na garantia dos direitos de todos, por isso é necessário que as decisões judiciais sejam efetivas. No entanto, quando ocorre o descumprimento de uma decisão judicial por órgão público, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é importante analisar cuidadosamente as justificativas apresentadas. Primeiramente, conforme alega o Agravante, é importante ressaltar que os servidores públicos do INSS não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal, em conformidade com a teoria do órgão público ou da imputação. Isso significa que as ações e omissões dos servidores são atribuídas ao órgão como um todo, e, portanto, não são individualmente responsáveis pelo cumprimento das decisões judiciais. Além disso, a responsabilidade pessoal do servidor público somente ocorre quando há dolo ou culpa em suas ações. Nesse contexto, o descumprimento de uma decisão judicial por servidor não implica automaticamente em sua responsabilização pessoal. É necessário que haja a análise detalhada das circunstâncias e das motivações que levaram ao descumprimento, a fim de determinar se agiu com dolo ou culpa. Cabe destacar, também, que a apuração de eventuais falhas e a aplicação de penalidades aos servidores públicos é incumbência da própria Administração Pública, por meio do devido processo administrativo disciplinar, que garantirá ao servidor o direito à ampla defesa e ao contraditório, permitindo que apresente sua versão dos fatos e se manifeste sobre as acusações que lhe são imputadas. Diante dessas considerações, em cognição sumária, considero que a requisição do nome e matrícula do servidor público do INSS que descumpriu a decisão judicial de restabelecimento do auxílio-doença acidentário é desarrazoada. A apuração de falta grave e a responsabilização do servidor deve ser tratada dentro do âmbito administrativo, seguindo os trâmites legais adequados. Também é necessário respeitar o princípio da impessoalidade no serviço público, garantindo que as medidas corretivas sejam aplicadas de forma justa e fundamentada, sem prejudicar a imagem e a privacidade do servidor. Ademais, cuida-se de competência da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno do Governo Federal, a quem incumbe verificar as falhas apresentadas pelo órgão público Agravante, e não do Poder Judiciário, que apenas faz o controle de legalidade após ser provocado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no duplo efeito. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora